Tribunal: TJMT
Processo: 1052325-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052325-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA FERREIRA GARCIA - CPF: 107.437.878-46 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), VALDINEI AUGUSTO GARCIA - CPF: 035.422.738-64 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), THIAGO GOMES DA SILVA NEVES - CPF: 054.138.847-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052325-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvana Ferreira Garcia

Valdinei Augusto Garcia

Recorrida(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A

XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi vítima de um golpe virtual, onde teria recebido
“uma “proposta” que consistia no cumprimento de missões on-lines no site da “Amazon” (falso), com isso, a Reclamante realizava uma recarga no valor X e recebia de volta sua comissão, que geralmente era X + Y, contudo, na verdade se tratava de um golpe”.
Narra que realizou várias transferências VIA PIX para terceiros, transferências realizadas em diferenças de minutos, para as contas bancárias indicadas pelos golpistas, constas estas junto a PAGSEGURO e XP Investimentos, no valor total de R$ 23.944,51, contudo, nunca recebeu a comissão destes valores. Sustenta que as Reclamadas agiram com falha na prestação do serviço ao abrirem contas bancárias para terceiros aplicarem golpes, por isso, devem ser responsabilizadas pelos danos suportados pela parte autora.

2. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela parte Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir se, de fato, a proposta de investimento era verdadeira, antes de concluir as transferências via PIX.

3. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e de terceiros estelionatários, não há como condenar a instituição financeira em devolver a importância transferida.

4.

Conforme consta na sentença recorrida:

“
Na seara policial a parte promovente declarou, em síntese, o seguinte: que há vários meses estava procurando desenvolver trabalho em
home office
e ao se deparar com um anúncio no
Facebook
de um trabalho na “Amazon”, acabou acessando o
site
e foi direcionado para dar continuidade via
WhatsApp.
Após toda conversa com a estelionatária, passou a receber
link
de
sites
falsos para cumprimento das tarefas, nas quais a promovente tinha que fazer transferência de valores, cumprir sua obrigação e após recebia dinheiro pelo seu êxito; que recebeu retorno de valores pelo cumprimento das primeiras tarefas, porém a partir da terceira transferência deixou de receber retorno e foi neste momento que alega que percebeu que caiu em um golpe.

Sem maiores delongas, da narrativa dos fatos, entendo que não se pode falar em responsabilidade das promovidas, mas sim culpa exclusiva da vítima. Isto porque, trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da não-cautela da parte promovente ao efetuar transferência via PIX para conta indicada pelos estelionatários, o que veio a ocorrer após conversas ocorridas por meio de aplicativo (
WhatsApp).

Como se reconhece na própria inicial, ao acessar o anúncio dos estelionatários, a parte promovente foi direcionada para o aplicativo de conversa “WhatsApp” e, em seguida, os falsários começaram a encaminhar a chave para realização de transferência de valores.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Contudo, para sua aplicação é necessário inferir se a instituição bancária participou do procedimento que causou o dano à vítima, tendo que a utilização de conta legitimamente aberta por um correntista é fator essencial a gerar prejuízo, pois os falsários estão hábeis a receber valores várias outras formas.

Recrudesce a assertiva quando se observa os comprovantes de transferências, nos quais constam quem são os beneficiários finais pelo recebimento dos valores transferidos.

Em que pese o argumento de que as instituições teriam possibilitado a fraude ante a abertura de conta corrente pelos estelionatários, entendo não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e cuidado necessárias para o pagamento, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade às promovidas por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da parte promovente”.

5. Em caso análogo ao dos autos, referente ao golpe do emprego remoto AMAZON, eis entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA -
GOLPE DO FALSO EMPREGO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO.
1. Cumpridos os requisitos do caput do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 3. Evidenciando-se que a plataforma na qual o autor efetuou o cadastro e os beneficiários dos depósitos bancários não possuem qualquer ligação com a Amazon ou a Stone, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador.

(TJ-MG - AC: 50063626020228130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

INDENIZATÓRIA. "
Golpe do falso emprego
". Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Autora que realizou transferências de valores a terceiros, para completar as tarefas indicadas pelo suposto representante da ré Amazon com intuito de receber comissões. Cadastro efetuado em site distinto do da ré. Transferências realizadas de forma espontânea pela própria demandante. Inteligência do art. 14, § 3o, II do CPC. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10043642320228260003 SP 1004364-23.2022.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/01/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON.
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - RI: 56935682020228090007 ANÁPOLIS, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024